Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-07.2024.8.11.0028
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001576-07.2024.8.11.0028
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO EVENTUAL DE BEM DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE COMERCIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR SEM APONTAMENTO DE DEFEITOS. DESGASTE NATURAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, declarando rescindido o contrato de compra e venda de veículo usado e condenando a requerida à restituição do valor pago, ao ressarcimento de despesas com reparos e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a alienação do veículo constituiu negócio jurídico civil eventual, desvinculado da atividade-fim da cooperativa de crédito; (ii) reconhecimento da inexistência de vício redibitório, ao fundamento de que o laudo de vistoria cautelar não apontou defeitos e de que os problemas alegados decorrem de desgaste natural; (iii) improcedência das condenações por danos materiais e morais, por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à alienação eventual de bem integrante do patrimônio de cooperativa de crédito; (ii) analisar a configuração de vício redibitório em veículo usado, à luz do laudo de vistoria cautelar e da natureza das falhas alegadas; (iii) aferir a ocorrência dos pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de relação jurídica estabelecida entre consumidor e fornecedor, este último considerado aquele que desenvolve atividade habitual e profissional de fornecimento de produtos ou serviços no mercado de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
5. A alienação eventual de bem integrante do patrimônio da pessoa jurídica, ainda que se trate de instituição financeira ou cooperativa de crédito, não atrai a incidência da legislação consumerista quando ausentes habitualidade, profissionalismo e intuito de colocação regular de produtos no mercado.
6. O vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, pressupõe defeito oculto, grave e preexistente à tradição, capaz de tornar o bem impróprio ao uso a que se destina ou de lhe diminuir significativamente o valor.
7. Não configura vício redibitório o desgaste natural e a necessidade de manutenção periódica em veículo usado, especialmente quando o comprador tinha ciência das condições do bem e quando laudo de vistoria cautelar, não impugnado pelas partes, não apontou defeitos mecânicos preexistentes.
8. A responsabilização civil, para fins de indenização por danos materiais ou morais, pressupõe a comprovação dos pressupostos legais, notadamente a existência de ato ilícito, o dano e o nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
9. A inexistência de comprovação de vício redibitório afasta a pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes de despesas com reparos, quando estas se referem a intervenções compatíveis com o desgaste natural de veículo usado.
10. Os transtornos próprios da aquisição de veículo usado não ultrapassam o âmbito do mero aborrecimento quando inexiste conduta ilícita ou abusiva por parte do alienante.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 441 e 927; CPC, arts. 98, § 3o, e 373, I; CDC, arts. 2o, 3o e 18.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1026885-17.2024.8.11.0000, ApCiv 1002399-05.2024.8.11.0020, ApCiv 0013964-07.2019.8.11.0004, ApCiv 1015324-07.2023.8.11.0040.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001576-07.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANAINA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 026.393.201-06 (APELADO), CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA - CPF: 030.746.271-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO EVENTUAL DE BEM DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE COMERCIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR SEM APONTAMENTO DE DEFEITOS. DESGASTE NATURAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, declarando rescindido o contrato de compra e venda de veículo usado e condenando a requerida à restituição do valor pago, ao ressarcimento de despesas com reparos e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a alienação do veículo constituiu negócio jurídico civil eventual, desvinculado da atividade-fim da cooperativa de crédito;
(ii)
reconhecimento da inexistência de vício redibitório, ao fundamento de que o laudo de vistoria cautelar não apontou defeitos e de que os problemas alegados decorrem de desgaste natural;
(iii)
improcedência das condenações por danos materiais e morais, por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à alienação eventual de bem integrante do patrimônio de cooperativa de crédito;
(ii)
analisar a configuração de vício redibitório em veículo usado, à luz do laudo de vistoria cautelar e da natureza das falhas alegadas;
(iii)
aferir a ocorrência dos pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de relação jurídica estabelecida entre consumidor e fornecedor, este último considerado aquele que desenvolve atividade habitual e profissional de fornecimento de produtos ou serviços no mercado de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

5. A alienação eventual de bem integrante do patrimônio da pessoa jurídica, ainda que se trate de instituição financeira ou cooperativa de crédito, não atrai a incidência da legislação consumerista quando ausentes habitualidade, profissionalismo e intuito de colocação regular de produtos no mercado.

6. O vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, pressupõe defeito oculto, grave e preexistente à tradição, capaz de tornar o bem impróprio ao uso a que se destina ou de lhe diminuir significativamente o valor.

7. Não configura vício redibitório o desgaste natural e a necessidade de manutenção periódica em veículo usado, especialmente quando o comprador tinha ciência das condições do bem e quando laudo de vistoria cautelar, não impugnado pelas partes, não apontou defeitos mecânicos preexistentes.

8. A responsabilização civil, para fins de indenização por danos materiais ou morais, pressupõe a comprovação dos pressupostos legais, notadamente a existência de ato ilícito, o dano e o nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

9. A inexistência de comprovação de vício redibitório afasta a pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes de despesas com reparos, quando estas se referem a intervenções compatíveis com o desgaste natural de veículo usado.

10. Os transtornos próprios da aquisição de veículo usado não ultrapassam o âmbito do mero aborrecimento quando inexiste conduta ilícita ou abusiva por parte do alienante.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 441 e 927; CPC, arts. 98, § 3o, e 373, I; CDC, arts. 2o, 3o e 18.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv 1026885-17.2024.8.11.0000, ApCiv 1002399-05.2024.8.11.0020, ApCiv 0013964-07.2019.8.11.0004, ApCiv 1015324-07.2023.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral n. 1001576-07.2024.8.11.0028, ajuizada por
JANAINA OLIVEIRA DE MORAES
.

Na
petição inicial
, a autora expôs que adquiriu, em 07/março/2023, o veículo Renault/Logan EXPR 10, ano 2017/2018, placa PZT-3793, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), o qual se apresentava em bom estado de conservação no momento da compra.

Sustentou que, após alguns dias de uso, o automóvel passou a apresentar problemas mecânicos no câmbio, polia, correia e coxim, o que demandou reparos no montante de R$ 6.142,00 (seis mil, cento e quarenta e dois reais), incluindo peças e mão de obra.

Asseverou tratar-se de vícios ocultos, destacou não ter obtido êxito na solução administrativa da lide e postulou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

Além disso, sustentou que os defeitos sucessivos, a permanência do automóvel por longo período em oficinas e a frustração da legítima expectativa de adquirir bem apto ao uso ultrapassam o mero aborrecimento e configuram abalo à esfera psíquica e insegurança

Requereu a gratuidade da justiça, a rescisão do contrato de compra e venda com devolução do valor pago, reparação por danos materiais no montante de R$ 6.142,00 (seis mil, cento e quarenta e dois reais) e indenização por danos morais equivalente a cinco salários-mínimos (id. 317347377).

A justiça gratuita foi deferida (id. 317348353).

Em sede de
contestação
, a requerida sustentou que o contrato de compra e venda estabelecia expressamente que o carro era usado e apresentava desgaste natural decorrente do tempo e que o veículo fora visto e inspecionado pela compradora, que poderia ter contratado um mecânico de sua confiança para atestar sua condição.

Argumentou que as cláusulas contratuais deixavam claro que a compradora se responsabilizaria por quaisquer despesas com consertos e reparos desde a aquisição.

Asseverou que, ainda assim, se prontificou a ressarcir parte dos valores informados, condicionando o pagamento à apresentação das notas fiscais, o que não ocorreu.

Defendeu a ausência de prova de vício oculto, uma vez que não foi apresentado laudo técnico que demonstrasse que os defeitos alegados já existiam à época da compra, os quais podem decorrer de mau uso ou desgaste natural.

Por fim, impugnou os pedidos indenizatórios e sustentou a inexistência de ato ilícito, de dano material comprovado e de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento. Com esses fundamentos, requereu a improcedência dos pedidos iniciais (id. 317348355).

Na
impugnação
à contestação, a autora reiterou suas alegações e sustentou que a existência de cláusulas contratuais limitativas não afasta a responsabilidade da cooperativa por vícios ocultos.

Além disso, suscitou a prescindibilidade de apresentação das notas fiscais para a reparação dos danos e asseverou que a existência de vício oculto estaria demonstrada por meio dos orçamentos e do laudo técnico apresentado (id. 317348359).

Sobreveio
sentença
de

parcial procedência dos pedidos iniciais. O juízo sentenciante reconheceu a existência de relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que a cooperativa requerida, ao comercializar veículo usado, enquadra-se como fornecedora.

Assentou que a condição de bem usado não afasta a responsabilidade por vícios ocultos e reputou abusivas as cláusulas contratuais que transferem ao consumidor a responsabilidade por defeitos pré-existentes.

No mérito, concluiu que o veículo apresentou falhas mecânicas relevantes logo após a aquisição e que a requerida não comprovou que os defeitos decorreram de desgaste natural ou mau uso, o que caracterizou falha na prestação do serviço.

Diante da ausência de saneamento dos vícios, reconheceu a possibilidade de rescisão contratual, com restituição integral do valor pago, mediante devolução do bem.

Quanto aos danos materiais, entendeu que apenas parte do prejuízo foi comprovada e limitou a condenação ao valor referente às notas fiscais apresentadas. Reconheceu, ainda, a ocorrência de dano moral, em razão dos transtornos suportados pela autora e da frustração da finalidade do contrato.

Ao final, declarou rescindido o contrato de compra e venda do veículo e condenou a requerida à restituição de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mediante devolução do bem, ao pagamento de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 317348367).

Nas
razões recursais
, a Sicredi sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva, ao argumento de que a venda do veículo constituiu negócio jurídico civil entre particulares, sem habitualidade comercial.

Alega que o contrato prevê expressamente a ciência da compradora quanto ao estado do bem e a assunção de responsabilidade por reparos futuros. Aduz, ainda, que o veículo contava com mais de cinco anos de uso, sujeito a desgaste natural, e que cabia à adquirente a vistoria prévia.

Reitera que se prontificou a ressarcir parte dos valores relativos aos reparos, mediante a apresentação das notas fiscais pela autora, o que, contudo, jamais ocorreu, pois estas nunca foram encaminhadas.

Assevera, ainda, que o simples surgimento de defeitos mecânicos não é suficiente para atrair sua responsabilidade, sobretudo porque o bem foi adquirido sem garantia e com ciência de seu estado de conservação.

Argumenta a inexistência de prova técnica acerca da preexistência do vício oculto e destaca que a autora adquiriu o veículo em 07/março/2023 e ingressou com a ação apenas em 23/julho/2024, ou seja, mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses após a aquisição, mantendo-se, desde então, na posse direta e ininterrupta do bem.

Pontua que a devolução se dará com o bem já depreciado, tanto pelo tempo de uso quanto pelas condições físicas e mecânicas, o que configuraria flagrante hipótese de enriquecimento sem causa.

Ressalta, ademais, que a requerente faz uso frequente do veículo e que sobre ele recaem débitos no montante de R$ 3.264,62 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), dos quais R$ 3.075,28 (três mil, setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) correspondem exclusivamente a multas de trânsito, revelando utilização contínua e ausência de zelo com o bem, notadamente porque, apesar de utilizá-lo e ser reiteradamente autuada, jamais efetuou o pagamento do licenciamento desde a aquisição, de modo que seria plausível, inclusive, a inadimplência do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Quanto aos danos morais, argumenta que o simples aborrecimento decorrente da aquisição de um bem usado, ainda que venha a apresentar falhas posteriores, não se traduz automaticamente em dano moral indenizável.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação à restituição de valores, solicita a dedução dos seguintes montantes do valor a ser eventualmente restituído à autora: (
i
) o valor correspondente à depreciação do veículo decorrente do tempo de uso; (
ii
) os valores dos débitos (multas, impostos, etc.) de responsabilidade da autora durante o período de posse do bem; (
iii
) a quantia mensal proporcional pelo uso do veículo (aluguel presumido) a ser arbitrado no cumprimento de sentença, utilizando como referência a Tabela FIPE ou índice similar.

Por fim, postula pela realização de perícia técnica para aferição e comprovação das atuais condições e estado de conservação do veículo (id. 317348368).

Nas
contrarrazões
, a autora requer a manutenção da sentença (id. 317348371).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado,
a apelante objetiva a reforma da sentença para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva e as condenações impostas, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Os pedidos comportam provimento.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor pressupõe, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, a existência de relação jurídica estabelecida entre consumidor e fornecedor, este último assim considerado aquele que desenvolve atividade habitual e profissional de fornecimento de produtos ou serviços no mercado de consumo.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a venda eventual de bens, não inserida na atividade-fim do alienante, não caracteriza relação de consumo (ApCiv 1026885-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024).

Assim, a mera alienação pontual de bem integrante do patrimônio da pessoa jurídica, ainda que se trate de instituição financeira ou cooperativa de crédito, não atrai automaticamente a incidência da legislação consumerista, quando ausentes habitualidade, profissionalismo e intuito de colocação regular de produtos no mercado.

A apelante Sicredi não exerce, como atividade-fim, a comercialização de veículos. A alienação do automóvel objeto da lide decorreu de situação excepcional, relacionada à venda de bem integrante de seu ativo patrimonial, sem qualquer demonstração de habitualidade ou exploração comercial desse tipo de negócio.

Dessa forma, a relação jurídica firmada entre as partes possui natureza estritamente civil, regida pelas normas do Código Civil, razão pela qual é indevida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como da responsabilidade objetiva e da inversão automática do ônus da prova com base na legislação consumerista.

Ainda que se admitisse, por argumentação, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, essa circunstância não alteraria o resultado do julgamento, uma vez que a inversão do ônus da prova não é prerrogativa exclusiva do Código de Defesa do Consumidor e pode ser determinada com fundamento no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, desde que presentes os requisitos legais.

Ademais, a controvérsia não versa propriamente sobre defeito do produto nos moldes do art. 18 da legislação consumerista, mas sim sobre alegado vício oculto, instituto típico do direito civil, disciplinado nos arts. 441 e seguintes do Código Civil, que exige prova da preexistência do defeito ao negócio jurídico.

De todo modo, mesmo sob a ótica consumerista, incumbia à autora demonstrar que os defeitos alegados eram preexistentes à compra e venda, o que não ocorreu.

Assim, a discussão deve ser analisada sob o enfoque do vício redibitório, o qual, como se verá, não restou configurado.

Nos termos do art. 441 do Código Civil, o vício redibitório pressupõe defeito oculto, grave e preexistente, capaz de tornar o bem impróprio ao uso ou de lhe diminuir significativamente o valor.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que desgaste natural e necessidade de manutenção periódica, especialmente em veículo usado, não configuram vício oculto, sobretudo quando o comprador tinha ciência das condições do bem (TJMT, ApCiv 1002399-05.2024.8.11.0020, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2025 e ApCiv 0013964-07.2019.8.11.0004, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024).

O laudo de vistoria técnica cautelar realizado antes da concretização da compra e venda do veículo (id. 317347388) não apontou qualquer vício ou defeito mecânico, exceto a condição dos pneus.

Ressalto que referido laudo não foi impugnado ou questionado por nenhuma das partes, permanecendo hígido ao longo de toda a instrução processual.

Cumpre destacar que a vistoria cautelar tem justamente a finalidade de identificar vícios aparentes e ocultos, razão pela qual se revela prova técnica idônea da inexistência de defeitos preexistentes no automóvel.

Eventual apuração da origem das falhas mecânicas alegadas pela autora poderia, inclusive, ter sido realizada por meio de perícia judicial, capaz de esclarecer se esses problemas eram preexistentes à aquisição, decorrentes de desgaste natural ou de mau uso. Todavia, nenhuma das partes requereu a produção de prova pericial.

Além disso, os problemas alegados pela autora: câmbio, polia, correia e coxim, referem-se a componentes diretamente relacionados ao uso, desgaste natural e forma de condução do veículo, não havendo qualquer elemento técnico que comprove sua existência anterior à aquisição.

Soma-se a isso o fato de que a própria autora assinou contrato de compra e venda no qual declarou expressamente ter ciência de que o veículo era usado, bem como de suas condições gerais de conservação, assumindo os riscos inerentes à aquisição de bem com mais de cinco anos de uso.

Importa salientar, ainda, que a sentença partiu de premissa fática inexistente, ao consignar que: “
o laudo técnico acostado aos autos (ID 163143141), embora não seja conclusivo quanto à origem dos defeitos,
atesta a existência das falhas mecânicas
mencionadas
”, uma vez que o referido laudo não certificou a existência dos defeitos mecânicos alegados na inicial, mas se limitou a apontar irregularidades nos pneus, os quais não constituem objeto dos vícios invocados pela autora.

Portanto, ausente prova da preexistência dos defeitos alegados, sem que tenha havido impugnação ao laudo de vistoria cautelar ou produção de prova pericial judicial, inexiste vício redibitório capaz de justificar a rescisão contratual, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença.

A responsabilização civil, seja para fins de indenização por danos materiais ou morais, pressupõe a comprovação dos pressupostos legais, notadamente a existência de ato ilícito, o dano e o nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, ônus que incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No que concerne especificamente à compra e venda de bens usados, a inexistência de vício redibitório afasta, por consequência lógica, qualquer pretensão indenizatória.

Nesse sentido, este Tribunal tem decidido que o dano moral não decorre automaticamente da alegação de vício do produto, pois é indispensável a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade (TJMT, ApCiv 1015324-07.2023.8.11.0040, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2025).

Conforme já mencionado, não restou comprovada a existência de vício oculto ou vício redibitório no veículo adquirido pela autora, inexistindo prova de defeito preexistente à compra e venda capaz de justificar a responsabilização da requerida.

Embora a autora tenha comprovado parcialmente alguns gastos com manutenção, essas despesas não se mostram suficientes para caracterizar vício redibitório, pois se referem a intervenções compatíveis com o desgaste natural de veículo usado, não havendo demonstração de nexo causal entre os valores despendidos e conduta imputável à apelante.

Quanto aos danos morais, não se verifica qualquer violação relevante à esfera extrapatrimonial da autora. Os transtornos narrados decorrem de adversidades próprias da aquisição de veículo usado, não ultrapassam o âmbito do mero aborrecimento e não há prova de conduta ilícita, abusiva ou desidiosa por parte da requerida, tampouco de efetivo abalo a direito da personalidade.

Diante disso, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se o afastamento das condenações por danos materiais e morais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
, para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026